Tribunal: STF
Processo: ARE 1526767
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MENOR - NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - VAGA EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL (UTIN) - VAGA SOLICITADA E OBTIDA ADMINISTRATIVAMENTE - ATUAÇÃO EFICAZ DO PODER PÚBLICO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 



    1. Segundo consta da inicial, o menor nasceu em 15.09.2020, com diagnóstico inicial de desconforto respiratório precoce, o que motivou a, no dia 16.09.2020, ser solicitada a sua transferência, em caráter de emergência, para cuidados intensivos neonatais, contudo, sem êxito confirmado, foi proposta a demanda em 17.09.2020. Deferida a antecipação dos efeitos da tutela, o Estado do Espírito Santo comprovou, em 18.09.2020, a internação do paciente no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.



    2. A transferência do menor não decorreu, necessariamente, da decisão judicial proferida nestes autos, considerando que o Poder Público, desde o nascimento do menor, já vinha buscando a vaga necessária, alcançando êxito, ao que tudo indica, a despeito da decisão proferida nos presentes autos.



    3. No caso concreto, a via jurisdicional atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que lhe seria prestada administrativamente, visto que a disponibilização de vaga em UIIN determinada lá havia sido solicitada em data anterior ao ajuizamento da ação.



    4. Apesar de a vaga em UTIN ter sido levada a efeito por meio de cumprimento de ordem judicial, não restou demonstrada, na hipótese, a lesão ou ameaça de lesão a direito que a justificasse no sentido de repará-la ou ainda evitá-la, o que corrobora a impertinência do pedido inicial.



    5. Reexame necessário conhecido para reformar a sentença. Recurso de apelação prejudicado.” 



    (Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0014401-60.2020.8.08.0048/ES, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Des. Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.10.2021). 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 134, § 2º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, ser devido o pagamento de honorários advocatícios.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: ausência de prequestionamento, com esteio na Súmula nº 356/STF.



    De fato, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o aludido óbice, nem demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo.



    Aplicável, na hipótese, pois, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.014.460-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/3/17).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente